Tribunal: TJDFT
Processo: 0748785-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0748785-77.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: K. V. F. D. O. AGRAVADO: INVEST CAPITAL GESTAO DE NEGOCIOS LTDA, BANCO C6 S.A., MONTEREAL SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO D E C I S Ã O: DEFIRO o pedido formulado na petição de ID 56687278, em atenção ao art. 275, CPC, à luz dos esclarecimentos apresentados. Intime-se na forma pleiteada. Cumpra-se. Brasília, 14 de março de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator